Tribunal: TJSP
Processo: 1005498-22.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. CONSTATAÇÃO. PRECEDENTE. MÉRITO. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM. "EVENTUS DAMNI". PROVA DE SOLVÊNCIA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. "SCIENTIA FRAUDIS". MANIFESTA. RELAÇÕES COMERCIAIS ESTREITAS, ALÉM DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE OS RÉUS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. CONSTATAÇÃO. PRECEDENTE. MÉRITO. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM. "EVENTUS DAMNI". PROVA DE SOLVÊNCIA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. "SCIENTIA FRAUDIS". MANIFESTA. RELAÇÕES COMERCIAIS ESTREITAS, ALÉM DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE OS RÉUS. ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dispensa de produção de provas irrelevantes, à luz do que consta no caderno processual, ao equacionamento da lide não configura cerceamento de defesa.
2. Deve ser declarada a ocorrência de fraude contra credores, em caso de avença onerosa, quando constatada a anterioridade do crédito, a insolvência do devedor e que havia motivo para a insolvência ser conhecida pelo outro contratante.